Tribunal: TJDFT
Processo: 0728471-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728471-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID EDUARDO COLOME SADURNI AGRAVADO: JOVELINO LOTERIO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por David Eduardo Colomé Sadurni contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0722894-80.2025.8.07.0001, movida em face de Jovelino Lotério Ramos, deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo executado. Instada a se manifestar quanto a tempestividade do recurso, sobreveio petição de ID 74666275. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada, ID 235011564, foi proferida em 08/05/2025, e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 09/05/2025 (sexta-feira), publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu em 12/05/2025 (segunda-feira), por isso, o prazo para interposição do recurso iniciou-se em 13/05/2025 e teria terminado em 12/06/2025 (segunda-feira). O recurso foi interposto somente em 15/07/2025, portanto, nitidamente, intempestivo. A alegação de que os causídicos da parte agravante foram habilitados nos autos somente em 18/06/2025 não lhes socorre, pois, em consulta a aba de acesso de terceiros ao processo, nota-se a Advogada subscritora do recurso acessou os autos nos dias 12/05/2025 às 12:17, 12/05/2025 às 14:23, 13/05/2025 às 11:40, 13/05/2025 às 12:12, 13/05/2025 às 12:55 e 13/05/2025 às 12:58, portanto, não indubitável que teve ciência da decisão. Ademais, a procuração do agravante em favor da nobre Advogada é de 16/12/2024 (ID 73947376), portanto, anterior aos acessos aos autos, de modo que detinha plenos poderes para exercer a defesa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. INTIMAÇÃO. VIA SISTEMA PJE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 2. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe ou a subsequente intimação via sistema PJE. 3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2018845, 0713202-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Assim, de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento, por intempestividade. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator